Tribunal: TJMT
Processo: 1024782-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024782-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE), ROSANGELA APARECIDA BARBOSA - CPF: 884.461.821-49 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - INCLUSÃO INDEVIDA - DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Considera-se inexistente o débito quando não demonstrada a relação jurídica entre as partes e, o dano moral,
in casu
, apresenta-se
in re ipsa
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Banco Itaucard S/A,
contra sentença proferida nos autos da Ação declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Rosangela Aparecida Barbosa
, em que se julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar inexistente o débito discutido nos autos condenando o apelante, ainda, ao pagamento da importância de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Condenou o apelante, também, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, em síntese, a legalidade da aquisição de cartão de crédito junto ao banco sendo, pois, legítima a anotação nos órgãos de restrição ao crédito dos débitos existentes.

Aduz, ainda, a ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva, assim como, inexistência de ilícito capaz de gerar dano moral.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo e a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A apelada, nas contrarrazões (Id 49337491), pugna pelo desprovimento do recurso e que sejam fixados honorários de sucumbência fixados na proporção de 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado propôs ação declaratória de inexistência de débito em face do banco apelante, em razão de ter tido seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, supostamente por uma dívida no valor de R$ 802,73(oitocentos e dois reais e setenta e três centavos), decorrente de cartão de crédito.

Aduziu, para tanto, desconhecer tal circunstância e que nunca estabeleceu qualquer relação comercial com o banco apelante, sendo o referido negócio jurídico de possível origem fraudulenta, uma vez que nunca teve cartão de crédito da instituição financeira.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar inexistente o débito discutido nos autos condenando o apelante, ainda, ao pagamento da importância de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

O pedido indenizatório foi formulado com base na falha na prestação de serviço fornecido pelo banco apelante, que possuía a responsabilidade pelo exame cuidadoso, a procedência e a veracidade dos dados apresentados para efetivação do contrato de cartão de crédito em questão, ou seja, tratando-se o caso de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço.

Com efeito, o banco apelante não trouxe aos autos qualquer prova da existência da relação jurídica entre as partes, não juntou com sua defesa o contrato do cartão de crédito, restando, pois, incontroverso nos autos que a utilização do cartão ocorreu mediante fraude.

Com efeito, não havendo contrato escrito, devidamente assinado pela apelada, não há que se falar na existência de relação negocial entre as partes e, consequentemente, dos débitos dele decorrentes.

Portanto, o que se conclui é que a apelada teve seu nome negativado indevidamente pelo banco apelante, provenientes de contrato não celebrado pelo autora, o que enseja o ato ilícito.

Houve, portanto, defeito na prestação do serviço, atribuível ao banco, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre as partes.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento através da súmula 479:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Na hipótese dos autos, como não houve comprovação da existência de contrato entre as partes (art. 373, inciso II, do CPC), a negativação é indevida, e assim sendo, o dano moral decorrente da situação em foco é considerado
in re ipsa
, isto é, prescinde de comprovação, posto que presumido, por ser inerente à ilicitude do próprio fato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATOS DA PRONAF QUE A PARTE AUTORA FIGURA COMO AVALISTA NÃO AUTORIZADO – NEGATIVAÇÃO DO NOME NO SERASA – LIMITE DE CRÉDITO CORTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DA NORMA CONSUMERISTA -
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – DÍVIDA INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA No 479 DO STJ – DANO MORAL "IN RE IPSA"
– "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – ART. 85, § 11 DO ncpc – recurso improvido.Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.“[...]As instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, visto que tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (...). 6. Agravo regimental não provido[...]”. (STJ - Terceira Turma - AgRg nos EDcl no AREsp 238.203/MG - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 07/03/2013 - DJe 13/03/2013).Em se tratando de dano moral decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de majoração do quantum indenizatório, por se apresentar razoável e proporcional. Diante do trabalho expendido pelo procurador da apelada na via recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em 1o grau, nos termos do art. 85, §11o, do Novo Código de Processo Civil”.
(Ap 62080/2017, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) (destaquei)

Portanto, restou comprovada a responsabilidade do banco quanto ao dano sofrido pela autora.

Quanto ao valor indenizatório, fixado pela sentença em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), não há falar em minoração, pois, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de bom senso prático e adstrito ao caso concreto, pautado, enfim, pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial experimentado pela vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA
- FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.(...).A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(Ap 37648/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (destaquei)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PARCELAS QUITADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR
– PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – HONORÁRIOS MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.(...)O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Não há repetição do indébito quando inexiste o efetivo pagamento de quantia indevida.Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC.”
(Ap 18085/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018) (destaquei)

O valor indenizatório fixado observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e mantém sintonia com valores arbitrados para situações semelhantes, devendo, pois, ser mantido.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que a sentença os fixou no patamar máximo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020